Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. TEMPO, POSSE MANSA E PACÍFICA E O ANIMUS DOMINI. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. IMÓVEIS LIMÍTROFES. MURO CONSTRUÍDO EM DATA ANTERIOR À AQUISIÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese preliminar de intempestividade da contestação já foi objeto de certeira análise e decisão na instância de origem que determinou que a secretaria certificasse quanto à sua tempestividade, o que foi providenciado, segundo se extrai da certidão juntada aos autos, razão por que a preliminar foi rejeitada.
2. De acordo com a doutrina, a prescrição refere-se à perda do direito de obter um resultado favorável em uma ação devido à passagem do tempo estabelecido para essa finalidade. 2.1. A prejudicial não foi suscitada quanto à pretensão reivindicatória, e sim quanto à indenização por eventuais danos sofridos (materiais e/ou morais). 2.2. No entanto, ficou incontroverso o fato de que o imóvel do autor só foi registrado em seu nome no ano de 2016, e o ajuizamento da ação ocorreu muito posteriormente em 2021, cujo transcurso temporal se amolda à hipótese prevista no art. 206, §3o do CC.
3. A usucapião é uma forma de aquisição da propriedade que exige dois elementos básicos para ser reconhecida: a posse e o tempo. Este instituto representa uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, caracterizada pela posse ininterrupta, com intenção de dono, sem obstáculos, e pelo decurso do prazo previsto no Código Civil. 3.1. Art. 1.238, do Código Civil. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”
4. Cabe à parte autora da ação de usucapião, provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), vale dizer, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a declaração de propriedade da coisa. 4.1. Nesse norte, não há qualquer elemento probatório que indique que o autor tenha oposto concreta resistência à construção do muro. 4.2. Também não há prova de que a construção do muro tenha sido feita de má-fé, com o objetivo de aumentar a área do terreno limítrofe ao do autor, não sendo lícito desconstituir a obra erigida, razão pela qual os pedidos autorais foram acertadamente julgados improcedentes e os reconvencionais, procedentes.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.